Tribunal: TJBA
Processo: 8077929-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077929-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: T. G. S. D. A. e outros (2)

Advogado(s)
:
PHILLIPE RAMON CERQUEIRA QUEIROZ, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, PHILLIPE RAMON CERQUEIRA QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CDC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA PARA INTERNAÇÃO. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 10.000,00. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I – O
Réu devolveu a esta Corte a alegada a legalidade da negativa de autorização de
internamento do a
utor
para tratamento de saúde, por supost
o

descumprimento do prazo de carência;
e, o Autor, a preliminar de inadmissibilidade do recurso do Réu, por ausência de dialeticidade, e a existência de dano moral indenizável
.

II -
A
preliminar de não conhecimento
suscitada pelo autor
, por ausência de dialeticidade, deve ser afastada, na medida em que o recurso da parte ré enfrentou os fundamentos da sentença para
sustentar da inobservância do prazo de carência previsto em cláusula contratual, afastada pelo Juízo a quo
.

III –
RECURSO DO RÉU.
Inicialmente, cumpre
esclarecer
que
incide
o Código de Defesa do Consumidor sobre as entidades que operam planos de saúde,
nos termos da
Súmula 608
do Superior Tribunal de Justiça; bem como
o dever de boa-fé e o de lealdade durante a execução e interpretação contratual, consoante os artigos 421, 422, 423 e 765 do Código Civil.

I
V
–

Nos autos, é incontroversa a necessidade de internação e tratamento do paciente, de 5 anos de idade, que deu entrada na enfermaria do Hospital Teresa de Lisieux com quadro de pneumonia grave e derrame pleural.

V - Nesse contexto, considerando-se a gravidade do quadro e a solicitação de internamento em regime de urgência, a autorização se impunha de forma imediata, independentemente do prazo carencial. A respeito, a Lei 9.656/98 assim dispõe em seu artigo 12, V, “c”:

V
I
-
Desse modo,
a limitação de cobertura em razão d
o prazo de carência, como defendido,
a
cabaria por frustrar a justa expectativa do segurado, restringindo direitos inerentes à própria natureza do Contrato, com pagamento realizado mensalmente. O
u
seja, a negativa de internação confronta a garantia de plena efetividade do direito constitucional à saúde.

VII –
RECURSO DO AUTOR.
No tocante ao dano moral,
a recusa da operadora de plano de saúde
em

fornecer o
tratamento
recomendado pelo médico que acompanha
o
paciente não pode ser confundida com mero aborrecimento cotidiano, sobretudo quando, como no caso dos autos, se trata de um problema de saúde que implic
a risco
de vida do usuário.

V
I
I
–

Quanto
ao valor
do
arbitra
mento
, decidiu o STJ, que “Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade”.

VIII – No caso,

considerando os parâmetros adotados por este Tribunal e as circunstâncias do caso, tenho como razoável e proporcional a quantia de
1
0
.000,00 (
vinte
mil reais), a título de danos morais, como suficiente para atender ao
caráter
pedagógico e compensatório a que se destina.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA.
APELO
DO RÉU DES
PROVI
D
O.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº.
8
0
77929
-
86
.20
22
.8.05.0001
, em que são, respectivamente, apelantes e apelados
HAPVIDA ASSI
S
TÊNCIA MÉDICA LTDA
e

T. G. S. D. A., representado por seu genitor JAILSON SANTANA DE ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DO RÉU
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

D
ES
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJ
O

Relator

Procurador(a) de Justiça